Tribunal: TJBA
Processo: 8018457-61.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8018457-61.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JAIRO VIRGENS DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. ART. 157, § 3º, C/C O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo acusado contra sentença condenatória que o condenou à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, cumulada ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal). A Defesa suscita preliminar de nulidade da condenação por violação ao art. 155 do CPP e, no mérito, requer absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para roubo qualificado pela lesão grave e readequação da fração de diminuição pela tentativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o Recurso de Apelação interposto pelo acusado atende ao pressuposto recursal da tempestividade, considerando o prazo de 05 (cinco) dias corridos previsto no art. 593 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O prazo para interposição de Recurso de Apelação Criminal é de 05 (cinco) dias corridos, nos termos do art. 593 do Código de Processo Penal, contados da intimação da sentença. 5. O Acusado foi intimado pessoalmente da sentença condenatória em 26/06/2025, conforme certidão constante dos autos (id. 96534449). 6. Realizando a contagem de prazo previsto no art.593 do CPP, o termo final para interposição do recurso encerrou-se em 01/07/2025. 7. O Recurso de Apelação foi interposto apenas em 03/07/2025 (id. 96534452), dois dias após o transcurso do prazo legal. 8. A intempestividade recursal configura vício insanável que obsta o conhecimento do recurso, impedindo a análise de preliminares e mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação não conhecido. Tese de julgamento: 1. A intempestividade da interposição do Recurso de Apelação Criminal, verificada quando ultrapassado o prazo de 05 (cinco) dias previsto no art. 593 do CPP, constitui vício insanável que impede o conhecimento do recurso. Dispositivo relevante citado: CPP, art. 593. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8018457-61.2023.8.05.0150 da Comarca de Lauro de Freitas, sendo Apelante JAIRO VIRGENS DOS SANTOS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER o Recurso de Apelação interposto por JAIRO VIRGENS DOS SANTOS, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.